Tribunal: TJPA
Processo: 0002743-26.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002743-26.2017.8.14.0097

APELANTE: RAIMUNDO REINALDO DA COSTA BAHIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ESTUPRO.
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEÇAS DEFENSIVAS APRESENTADAS DE FORMA GENÉRICA. NÃO ACOLHIMENTO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ASSÉDIO SEXUAL. DESCABIMENTO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Compulsando os autos verifica-se que as peças defensivas não se mostram deficientes como alega o novo causídico constituído pelo réu que, na verdade, busca desconstituir atos processuais e reformular memoriais oferecidos pelo causídico anterior, o que não se justifica na medida em que foram idôneas e suficientes para resguardar a ampla defesa do apelante. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que relatou toda a violência sexual que sofreu, corroborados por testemunhas em juízo e laudos técnicos, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

3.
As provas colhidas nos autos foram uníssonas e coesas em apontar que os atos sexuais praticados pelo réu se deram em contexto de violência e grave ameaça, por se tratar de condutas que ocorriam dentro do cenário familiar e sem o consentimento da vítima
, n
ão havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o crime de assédio sexual.

4.
Em conformidade com os relatos colhidos na instrução processual, o reconhecimento da causa de aumento contida no art. 226, II do CP, se deu em razão da vítima ser sobrinha do recorrente, somado ao fato de que sempre era chamada à residência do mesmo para prestar serviços domésticos, o que de modo irrefutável, tornou
a prática delitiva facilitada face as relações domésticas existentes, estabelecidas pelo parentesco entre eles, situação que facilitou a consecução dos fatos ilícitos no momento que o agente ficava sozinho com a ofendida,
que credenciaram a incidência do art. 226, inciso II do CP.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

R. R. DA COSTA B
.
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou a pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, pelo cometimento do delito previsto no art. 213 c/c art. 226, II e art. 234-A, inciso III todos do CP.

Em razões recursais a defesa pede
, preliminarmente, a nulidade por deficiência de defesa técnica. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta; alternativamente, postula a desclassificação do crime para o delito de assédio sexual, previsto no art. 216-A do CP, com a consequente decadência do direito de representação, além do afastamento da causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial provimento do presente recurso,
para que seja apenas afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que:

“que no ano de 2016, em dias variados, sempre pela parte da tarde na Rua 7 de setembro, nº 226, bairro Médici, na cidade de Benevides, o denunciado R. R. DA C. B., de forma consciente e voluntária, visando satisfazer seus instintos sexuais, abusou sexualmente da vítima K. V. F. DAS C., de 14 anos de idade, mediante conjunção carnal.

Conforme apurado, a vítima é sobrinha da companheira do acusado, motivo pelo qual sempre era chamada até a residência do denunciado para prestar serviços domésticos no local, recebendo algum dinheiro pelo serviço. Ocorre que, em algumas dessas ocasiões, a vítima estava na casa de sua tia, apenas na companhia do acusado, momento que o mesmo segurou a ofendida pelo braço e lhe ofereceu a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para que “socasse” (textuais) seu órgão genital que estava a mostra, tendo a referida se negado.

Diante da presente situação, a vítima decidiu se afastar do acusado, passando a receber diversos telefonemas e mensagens do mesmo, oportunidade em que o denunciado lhe oferecia dinheiro para que “saíssem” juntos. Após inúmeras insistências, a vítima decidiu atender as ligações, momento em que o acusado passou a proferir ameaças, afirmando que “se a informante não ficasse com ele, ele iria contar pra todo mundo que a informante tinha dado em cima dele, que ele tinha como provar” (sic) (textuais).

Após as ameaças recebidas, a vítima receosa, aceitou ir encontrar com o acusado em seu local de trabalho, oportunidade em que mantiveram relação sexual, tendo a vítima, após o ato sexual ido embora para sua casa chorando. Por diversas vezes o acusado ainda proferiu ameaças à ofendida, forçando-a a manter relação sexual consigo.”

São os fatos.

- PRELIMINAR: NULIDADE POR DEFICÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA:

O recorrente aponta, preliminarmente a nulidade processual por cerceamento de defesa técnica e aponta que a Defensoria Pública, que o patrocinava anteriormente, deixou de enfrentar importantes elementos de prova, prejudicando sobremaneira o réu.

Em pesem os argumentos recursais não merece prosperar o pedido na medida em que apelante estava assistido por defesa técnica regularmente constituída, sendo oportunizado em todas as fases e atos processuais que se manifesta-se, produzindo provas que achasse pertinente, tudo de acordo com o princípio da ampla defesa e do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando os autos verificasse que as peças apresentadas pela Defensoria Pública não se mostram deficientes como alega o novo causídico constituído pelo réu, que na verdade busca com tais argumentos desconstituir atos processuais e reformular memorais oferecidos pelo causídico anterior, o que não se justifica na medida em que as mesmas foram idôneas e suficientes para resguardar a ampla defesa do apelante.

No mais, a anulação dos atos processuais, sob fundamento de deficiência de defesa do apelante, conforme precedentes jurisprudenciais, conduzem apenas à nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado o efetivo prejuízo provocado contra o mesmo. Neste sentido é o entendimento da Súmula nº523

do STF:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

- MÉRITO: ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa pede a atipicidade de conduta do recorrente, eis que não houve comprovação da suposta prática do crime descrito na denúncia.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, pelas firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pelas testemunhas ouvidas em juízo, senão vejamos.

A materialidade resta comprovada pelo depoimento da vítima, Laudo Pericial de Paternidade Criminal (ID.
13475499 - Pág. 1) e Relatório do Conselho Tutelar (ID. 13475462 - Pág. 8 e 10), apontando vestígios de violência sexual.

A autoria, encontra respaldo nas firmes declarações da vítima K. V. F. D. C. que, em juízo, declarou (trechos extraídos da sentença de ID.
13475508 - Pág. 5):

“que teve relação sexual com o réu RAIMUNDO; que a sua primeira vez foi aos 14 anos de idade; que a depoente frequentava muito a casa de sua tia, que eram uma família muito unida e as vezes a própria tia da depoente ligava pedindo alguns favores, como lavar uma louça; que um certo dia quando a depoente estava fazendo algumas coisas para a sua tia o réu RAIMUNDO se aproximou e começou a falar de alguns relacionamentos que ele tinha com outras mulheres e que nunca ninguém havia descoberto, e nos outros dias que a depoente ia fazer outras coisas na casa de sua tia o réu RAIMUNDO tinha a mesma conversa;
até que um dia o RAIMUNDO puxou a depoente pelo braço e queria levar a mesma para o quarto e era para a depoente praticar atos sexuais com o réu RAIMUNDO, nesse momento o réu RAIMUNDO tirou dinheiro do bolso e a depoente saiu na mesma hora do local muito assustada
; quando chegou na sua casa a depoente não quis relatar nada para a sua mãe porque RAIMUNDO havia falado que tudo que ele fazia a esposa acreditava nele e não no que os outros falavam; que a filha de RAIMUNDO fez um curso de cabeleireira e tem um salão, e chamou a depoente para ajudar no salão e a depoente depois do ocorrido, ficou um bom tempo sem ir na casa de sua tia; que as pessoas ligavam para a depoente ir fazer algum favor e a mesma não ia porque havia ficado com medo de RAIMUNDO; que passando um tempo a filha de RAIMUNDO voltou a chamá-la para ajudar no salão e a mesma já não ia na casa de sua tia;
que quando a depoente completou 15 anos de idade RAIMUNDO voltou a procurá-la, conseguiu o número do celular da depoente com alguém e começou a perturbar com as mesmas conversas falando que queria sair com a depoente e falando que a depoente não tinha nada a perder; que certo dia RAIMUNDO ligou para a depoente falando para a mesma ir até o trabalho dele e ainda questionou porque a depoente não estava obedecendo; que RAIMUNDO continuava a ameaçar a depoente falando que se a mesma não se deitasse com ele, iria difamar ela para todos
;
que a esposa de RAIMUNDO é tia da depoente
; que o RAIMUNDO atormentava a depoente o tempo todo; que a depoente nunca aceitou dinheiro de RAIMUNDO; que o RAIMUNDO ameaçava com palavras a depoente, que ia difamar a mesma e a depoente ficava com muito medo disso; que quando a depoente foi até o local de trabalho na intenção de pôr um basta em tudo que estava acontecendo; que a depoente estava disposta a contar tudo a sua mãe, que RAIMUNDO falou para a depoente nem se atrever a contar para alguém o que estava acontecendo, que ele tinha até um mototaxista de confiança que iria confirmar tudo; que a depoente ainda tem contato com o seu ex-namorado Fabio e possui seu número de telefone; As perguntas da Defensoria Pública,
respondeu que a primeira vez que praticou sexo com o RAIMUNDO foi com 15 anos de idade; que a depoente nunca aceitou nenhum tipo de presente do RAIMUNDO; que a depoente praticou o ato duas vezes com o réu RAIMUNDO
”
(grifo nosso).

Corroborando as declarações da vítima, a informante Vanessa Santos Farias, sua genitora, relatou o seguinte:

“que K.V.F.D.C. é filha da depoente;
que a depoente suspeitou que sua filha havia sido abusada pelo réu RAIMUNDO quando o mesmo falou para algumas pessoas que a vítima estava gravida de um filho dele
; que a depoente foi saber o que seria verdade ou não, foi quando a madrasta da depoente a chamou e informou que RAIMUNDO foi até uma vizinha chamada Denize Vitória e falou que estava tendo um caso com a vítima e que ela estaria gravida de um filho dele; que a depoente entrou em desespero e foi atrás de RAIMUNDO para saber da estória; que quando encontrou RAIMUNDO a depoente acabou se desentendendo com o mesmo; que a depoente começou a gritar e falar muitas coisas para RAIMUNDO,
e a todo momento RAIMUNDO falava para a depoente não se preocupar que tudo ia ser resolvido; que a depoente falou para RAIMUNDO que tudo ia ser resolvido por que ela ia até a delegacia; que no dia seguinte a depoente foi trabalhar e retornando pela parte da tarde a depoente foi procurar o Conselho Tutelar e até então na cabeça da depoente não passava de uma estória; que saindo do Conselho Tutelar a depoente foi encaminhada a ir até a Delegacia com um papel que foi entregue no Conselho Tutelar, chegando na delegacia a depoente falou com o Delegado Clovis e informou que ela gostaria de fazer um boletim de ocorrência e o delegado sugeriu naquele momento que era primeiro para chamar as partes envolvidas e colocar o RAIMUNDO no lugar dele e dessa forma a depoente aceitou;
que no dia seguinte foram todos convocados para ir até a Delegacia, chegando na Delegacia de frente para o Delegado Clovis, o réu RAIMUNDO falou os piores absurdos de uma adolescente e de uma pessoa que a própria mãe criava e não conhecia;
que o réu RAIMUNDO informou que tinha um caso com a vítima fazia uns dois anos e na época ela tinha 16 anos, que a jovem não valia nada; que a depoente tomou conhecimento dos fatos quando a sua filha estava com os 16 anos de idade; que não foi o acusado que tirou a virgindade da vítima, que antes de acontecer tudo isso a menor tinha um namorado; que depois que tudo veio à tona, a vítima começou a fazer acompanhamento no CREAS e começou a se sentir à vontade de contar para a psicóloga e a depoente; que não recebeu muito bem a notícia do que havia acontecido e começaram a fazer acompanhamento por lá
, e através desse acompanhamento foi descoberto tudo que havia acontecido de fato; que o RAIMUNDO já havia feito essas práticas com a menor desde os 14 anos de idade, de oferecer dinheiro, mostrar as suas genitálias, e acontecia tudo na casa da tia da vítima, todos da família sempre se reuniam lá, quando havia comemorações na casa da tia da vítima a menor sempre ia para ajudar, que a menor sempre ia ajudar a filha de RAIMUNDO no salão de cabelo; (...)
que depois de um tempo a vítima começou a relatar tudo para a depoente informando que RAIMUNDO a perseguia; que quando a vítima menos pensava que RAIMUNDO pudesse estar naquele determinado lugar ele já estava, ficava o todo tempo oferecendo dinheiro para a vítima; que a depoente acredita que a vítima não aceitava dinheiro; que RAIMUNDO começou a rondar vítima, no trabalho da mesma; que na época era jovem aprendiz, trabalhava e estudava; que a vítima relatou para a depoente que de tantas e tantas vezes que RAIMUNDO rondava ela e perseguia, a ofendida já estava se sentindo perturbada com tudo aquilo na sua cabeça
, de ver o RAIMUNDO em todos os lugares que ia, da insistência do mesmo; (...) que vítima relatou para a depoente que não aguentava mas aquilo, não aguentava as perseguições e por tudo isso a vítima acabou cedendo para RAIMUNDO; que RAIMUNDO informou para a ofendida se ela não cedesse ao que ele queria iria difamá-la para todos os familiares; iria contar que a vítima já andava com ele há muito tempo, que ela não prestava; que a vítima tem uma filha; que a depoente tem dúvidas se o RAIMUNDO é pai da criança ou não, que a vítima diz que a criança é de seu namorado;”

A informante Denize Victória Oliveira de Jesus, declarou em sede judicial:

“
que a depoente tomou conhecimento que o RAIMUNDO tinha relação sexual com menor e não com a Vanessa; que a depoente só tomou conhecimento do que estava acontecendo porque RAIMUNDO contou
, que nunca desconfiou de nada; (...) depois de uma semana mais ou menos a depoente começou a perceber que RAIMUNDO estava estranho, começou a ir na casa dela de manhã, de tarde e pela parte da noite, aparentava estar muito agoniado; que a depoente sempre foi uma pessoa com problemas de saúde por isso sempre tinha pessoas na casa dela e todas as vezes que RAIMUNDO ia na casa da depoente tinha gente com ela; que RAIMUNDO sempre falava que queria conversar algo com ela; (...)
que certo dia RAIMUNDO chegou até a casa da depoente e conseguiu falar o que tanto queria, começou a falar que tinha feito uma grande besteira na vida dele e que teria que ir embora; que na hora que RAIMUNDO começou a desabafar com a depoente estavam sozinhos na casa; que no momento só falava que tinha feito uma grande besteira e que iria ficar uns 10 anos longe
; que a depoente começou a perguntar se foi algo envolvendo alguma mulher e o mesmo confirmou, e na hora a depoente perguntou se ele havia engravidado a mulher e o mesmo respondeu que sim,
na hora o RAIMUNDO falou que ela nem imaginava quem era a mulher e falou que tinha sido a vítima; que no momento a depoente tomou um grande susto porque nunca tinha imaginado que o RAIMUNDO iria falar o nome dela
; (...) que depois que tudo foi descoberto, a mãe da vítima que falou para a depoente que o RAIMUNDO ameaçava a Karen; que a depoente só sabe das coisas porque o próprio Raimundo contou”

Por derradeiro, aponto as declarações da testemunha Edinei dos santos de Almeida, mototaxista que fazia o translado da menor até o local de trabalho réu, vejamos:

“que já levou essa moça até a casa dela; que a moça que o depoente relata é a do processo, a K.V.F.D.C; que o depoente já conduziu a K.V.F.D.C umas quatro vezes no máximo;
(...) que o depoente já conduziu a K.V.F.D.C. de frente do hospital até o colégio, outra vez conduziu a jovem do colégio até a sua casa, uma outra vez o depoente conduziu a vítima da casa da sua casa até a casa de uma amiga que estava acontecendo uma festa e nesse mesmo dia conduziu a K.V.F.D.C. da festa até na frente do hospital; que sempre quem pagava as corridas de Karen era o RAIMUNDO; que o RAIMUNDO na época trabalhava no hospital de Guarda Municipal; (...)
que a Karen se apresentou para o depoente sendo sobrinha de RAIMUNDO e através de RAIMUNDO o depoente começou a fazer corridas para K.V.F.D.C.; que o depoente acreditou que realmente era somente isso;
o depoente relata que mototaxista vive de corridas, então quando o RAIMUNDO pedia uma corrida o depoente prontamente ia fazer, e as vezes o RAIMUNDO pedia para o depoente pegar K.V.F.D.C. e levar até o hospital; (...) que no momento que o depoente deixava K.V.F.D.C. na frente do hospital, a mesma entrava e não a via mais; (...)
que depois que a mãe K.V.F.D.C. procurou o depoente e relatou tudo que estava acontecendo, ficou nítido para o depoente a situação toda e depois o RAIMUNDO confirmou para o depoente; que o RAIMUNDO só confirmou para o depoente depois que a mãe de K.V.F.D.C. falou
;”

O recorrente ao ser ouvido em juízo, exerceu seu direito ao silêncio.

Pois bem, da leitura atenta dos depoimentos e de todo o acervo processual, tenho que as afirmações da defesa não se sustentam, especialmente quando confrontadas com as palavras da vítima e com o acervo probatório.

Assim, entendo haver provas suficientes nos autos de que o recorrente cometeu o delito nos exatos termos postos na sentença condenatória.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 213 C/C ART. 226, II E ART. 234-A, III, POR DIVERSAS VEZES, N/F DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 234-A, III DO CP. AUSÊNCIA DE EXAME DE DNA PARA CONFIRMAR A PATERNIDADE DO FETO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. GRAVIDEZ RESULTANTE DE ESTUPRO UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÕES DISTINTAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE VEZES EM QUE OS CRIMES FORAM PERPETRADOS. IMPOSSIBILIDADE. LONGO PERÍODO DE TEMPO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
- A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
(AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019) (...) Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 655.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ASSÉDIO SEXUAL:

A defesa requereu, ainda, à desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de assédio sexual.

Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento.

Cediço esclarecer, por oportuno, que para que o réu seja enquadrado figura típica prevista no art. 213 do CPB basta
“c
onstranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
.”

Entretanto, o mesmo não ocorre no crime de assédio sexual, previsto no art. 216-A do CPB, cujo tipo penal prevê o ato de
“
constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.”

Nesse contexto, diante da inexistência de relação hierárquica entre o agente e a vítima, não há como ser desclassificado para o delito de assédio sexual. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR CUNHADO (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C O 226, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. ADMISSIBILIDADE. 1.1. DIALETICIDADE. PEDIDO GENÉRICO. 1.2. JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVANTES. INTERESSE RECURSAL. 2. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS. 3. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A) E ASSÉDIO SEXUAL (CP, ART. 216-A). INVIABILIDADE. 4. DOSIMETRIA. 4.1. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE PASSA A SE AUTOMUTILAR. 4.2. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (CP, ART. 226, II). CUNHADO. EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. DENÚNCIA. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. (...) 2. Os relatos da vítima menor de 14 anos, no sentido de que o acusado, valendo-se da condição de cunhado e da ausência temporária dos demais familiares para violar sua dignidade sexual, tocou-lhe os seios e a genitália; associados às palavras da genitora e ao conteúdo do relatório elaborado pela Psicóloga Policial Civil, uníssonos quanto à veracidade da narrativa da ofendida e ao intenso abalo psicológico suportado por ela; são suficientes à manutenção da condenação do denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável. 3.
Comprovada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com vítima menor de 14 anos, não há como promover a desclassificação para o delito de importunação sexual. Na mesma linha, é descabida a desclassificação para o crime de assédio sexual, pois ausente a elementar de ascendência decorrente de condição de superior hierárquico ou exercício de emprego, cargo ou função.
(...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO; DE OFÍCIO, ADEQUADA A PENA. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000420-45.2019.8.24.0050, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 02-05-2023).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o crime de importunação sexual.

Por oportuno, deixo de apreciar o pedido de decadência do direito de representação, posto que incabível para o crime a que fora condenado o recorrente.

- DOSIMETRIA:

Supletivamente, a defesa pede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II do CP, sob fundamento de que não tem parentesco com vítima e não possuía qualquer autoridade sobre esta.

Com efeito, prudente observar que o reconhecimento da causa de aumento contida no art. 226, II do CP, se deu em razão da vítima ser sobrinha do recorrente, somado ao fato de que sempre era chamada à residência do mesmo para prestar serviços domésticos, o que de modo irrefutável, tornou
a prática delitiva facilitada face as relações domésticas existentes, estabelecidas pelo parentesco entre eles, situação que facilitou a consecução dos fatos ilícitos no momento que o agente ficava sozinho com a ofendida.

Nessa linha de intelecção, em conformidade com os relatos colhidos na instrução processual, o apelante exercia uma certa autoridade em face da vítima (sua sobrinha), além do temor em tom de ameaça que empregava sobre a ofendida, fatos que credenciaram a incidência do art. 226 do CP, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n° 11.106/2005. Nesse passo irrepreensível o
decisum
vergastado que deve seguir mantido sem ressalvas ou emendas.

Neste sentindo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 226, inciso II, do Código Penal prevê causa de aumento de pena na hipótese de o agente ter, por qualquer título, autoridade sobre a vítima, o que foi devidamente descrito na denúncia, a qual ressaltou que o Paciente "era considerado padrasto da vítima". Houve subsunção do caso à norma penal, respeitando-se o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 450.188/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 02/10/2018).

Desta maneira, as provas dos autos aliada a conduta do recorrente subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco do afastamento da causa de aumento do art. 226, II do CP.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõem-se às orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
, restando incontroversa a responsabilidade criminal do insurgente.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023